Tribunal: TJSP
Processo: 1001371-10.2022.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Tributário – Óbice à emissão de notas fiscais com base em suposta configuração de fraude ou sonegação fiscal – Ausência de procedimento administrativo – Inadmissibilidade – Medida representativa de coerção indireta como forma de assegurar a exigibilidade do imposto – Tema no 856 de Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal – Necessária observância da garantia ao contraditório e à

Ementa:
Tributário – Óbice à emissão de notas fiscais com base em suposta configuração de fraude ou sonegação fiscal – Ausência de procedimento administrativo – Inadmissibilidade – Medida representativa de coerção indireta como forma de assegurar a exigibilidade do imposto – Tema no 856 de Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal – Necessária observância da garantia ao contraditório e à ampla defesa – Sentença concessiva da segurança mantida – Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos